Tribunal: TJES
Processo: 5013746-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013746-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: NATAN AUGUSTO COSTA FASSARELLA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PMES. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA POR CERATOCONE. APTIDÃO FUNCIONAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO ADMINISTRATIVO. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação anulatória ajuizada por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/PMES, suspendeu os efeitos do ato administrativo de inaptidão por ceratocone e determinou sua reinserção imediata nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve prevalecer a regra editalícia que prevê eliminação automática do candidato portador de ceratocone; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a comprovação de aptidão funcional por laudos médicos específicos afasta a eliminação sumária por desproporcionalidade e ausência de motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame de saúde previsto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78 tem como finalidade aferir a capacidade física para o exercício da função militar, e não a mera existência abstrata de patologias.

4. A eliminação automática por ceratocone prevista no Anexo IV do Edital nº 001/2022/PMES não pode ser aplicada de modo absoluto sem a análise concreta da aptidão funcional do candidato.

5. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende desarrazoável eliminar candidato apenas pelo diagnóstico de ceratocone quando laudos técnicos indicam ausência de limitação funcional.

6. O Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação específica para eliminação em exame médico, vedando justificativas genéricas e abstratas (AgRg no AREsp 320.150/MS; RMS 26.101/RO).

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema Repercussão Geral nº 1.015, afirma ser inconstitucional impedir acesso a cargo público quando a doença não produz incapacidade funcional, reforçando a necessidade de avaliação individualizada.

8. No caso, os laudos emitidos por oftalmologistas demonstram que o candidato possui acuidade visual de 20/20 com correção, doença estabilizada após cirurgia, e plena aptidão para o exercício das funções militares.

9. O ato administrativo impugnado limitou-se a citar norma editalícia, sem explicitar incompatibilidade concreta entre a condição clínica do candidato e as funções do cargo, configurando ausência de motivação adequada.

10. A exclusão sumária, baseada apenas no nome da patologia, revela-se excessivamente rigorosa, desproporcional e incompatível com o princípio da razoabilidade.

11. O
periculum in mora
inverso justifica a manutenção da tutela provisória, pois a exclusão do candidato das fases em andamento gera dano irreversível, ao passo que a reintegração é plenamente reversível para a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A eliminação de candidato portador de ceratocone em concurso público somente é válida quando demonstrada, de forma motivada e específica, a efetiva incompatibilidade da condição clínica com as atribuições do cargo. 2. A aplicação automática de norma editalícia que prevê inaptidão por ceratocone é desarrazoável quando laudos médicos comprovam aptidão funcional plena. 3. A ausência de fundamentação concreta no laudo da Junta Militar de Saúde autoriza o controle jurisdicional do ato por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 72459860) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 73569104, que, nos autos da
ação
anulatória
ordinária
(nº
5025412-97.2025.8.08.0024
) proposta por
Natan Augusto Costa Fassarella
em desfavor do recorrente, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo de inaptidão/eliminação do candidato autor no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 001/2022), exclusivamente com base no diagnóstico de ceratocone, e, consequentemente, determinar que o requerido adote as medidas cabíveis para reinserção do requerente nas etapas seguintes do certame de forma imediata, em igualdades de condições com os demais candidatos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM) [ID 72362864], que previa 800 (oitocentas) vagas para ampla concorrência, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), aferição de idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social (ID’s 72362861, 72362862 e 72362863) – e eliminado na 06ª (sexta) e penúltima fase – Exame de Saúde –, por ter sido considerado pela Junta Militar de Saúde (JMS) inapto para ingresso na carreira militar por ser portador de
ceratocone
, condição listada como incapacitante no edital, por implicar
“alterações
oftalmológicas
”
(ID’s 72362867, 72362873 e 76876843), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldado por 02 (dois) laudos elaborados por médicos oftalmologistas (ID’s 72362878 e 72362876).

Por vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob o fundamento que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado desarrazoável e desproporcional a eliminação de candidato com base exclusivamente no diagnóstico de ceratocone, quando comprovada sua aptidão funcional, bem como diante do risco de o recorrido perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado demandado, no qual alega, em breve resumo, que a eliminação do agravado na etapa de Exame de Saúde decorreria da mera observância das regras editalícias, as quais se apoiam nos postulados presentes na Constituição da República e na legislação estadual.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se deve prevalecer a norma expressa do edital que elimina o candidato com ceratocone (tese do Estado agravante) ou se a regra deve ser afastada por desarrazoabilidade e desproporcionalidade, diante da comprovação de aptidão funcional plena do candidato recorrido por meio de laudos médicos detalhados (tese do candidato agravado e acolhida pela decisão objurgada).

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo do Exame de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”
2
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
3
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
4
.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 4º, alínea “f”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...)
Olhos e Visão; (...)
Doenças
: Distrofias e degenerações de córneas, como ceratocone e outras
.

Embora o edital do certame preveja o ceratocone como condição de inaptidão, a aplicação dessa regra de forma absoluta e automática, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, afigura-se, em princípio, desarrazoada e desproporcional. O ceratocone é uma doença ocular que afeta o formato da córnea, provocando percepção distorcida de imagens, porém, possui vários níveis de ocorrência e, em muitos casos, a acuidade visual pode ser completamente restaurada com o uso de óculos, lentes de contato ou procedimentos cirúrgicos.

Justamente, por isso, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a mera existência de uma patologia, por si só, não pode ser critério absoluto de eliminação, devendo a Administração aferir se a condição, no caso concreto, compromete efetivamente o desempenho das atribuições do cargo. A exclusão de um candidato que demonstra, por meio de prova técnica, não possuir limitações funcionais, afigura-se como medida que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na mesma linha, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação”
(AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017, STJ) e que
“É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.”
(RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009).

A decisão agravada, ao conceder a tutela provisória, fundamentou-se justamente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que tem considerado desarrazoável e desproporcional a eliminação de candidato com base exclusivamente no diagnóstico de ceratocone, sem que a Junta Militar de Saúde tenha apresentado motivação concreta e detalhada para justificar a suposta inaptidão do candidato para o exercício da função militar, especialmente quando a sua aptidão funcional é referendada por laudos médicos elaborados por especialistas em oftalmologia, como é o caso dos autos.

O ceratocone é uma doença ocular com diversos níveis de ocorrência, passível de correção por meio de óculos, lentes de contato ou procedimentos cirúrgicos, como foi efetuado pelo candidato agravado, de acordo com o laudo médico elaborado pelos seus médicos particulares (ID’s 72362878 e 72362876), o que reforça a desarrazoabilidade de uma exclusão automática. Tal entendimento é corroborado pela
r
ecomendação
expedida
pelo Ministério Público Federal (Recomendão
MPF/MG n.º 1, de 8 de fevereiro de 2021
)
, ao Departamento de Polícia Federal, que
orientou a exclusão do ceratocone do rol de doenças de eliminação automática
, ressaltando que a inaptidão não pode ser presumida e deve ser aferida individualmente, com a devida fundamentação pela junta médica sobre a incompatibilidade da condição clínica com as atribuições do cargo,
o que, no caso, aparentemente não ocorreu em relação ao agravado
, visto que o ato administrativo que o considerou inapto foi feito com expressões genéricas e abstratas a respeito da doença e da função militar, mas sem, por sua vez, detalhar a condição clínica específica do recorrido, especialmente o fato dele já ter feito procedimento cirúrgico reparador e utilizar óculos/lentes de contato.

De fato, o laudo da Junta Militar de Saúde que eliminou o agravado limitou-se a indicar o diagnóstico e a citar a norma editalícia, com justificativas genéricas sobre as exigências da carreira militar. Em contrapartida, o candidato apresentou laudos de 02 (dois) médicos oftalmologistas distintos, os quais atestam, de forma pormenorizada e conclusiva, que: (i) o agravado foi submetido a cirurgia para implante de anel intraestromal (anel de Ferrara); (ii) a doença encontra-se estabilizada; (iii) sua acuidade visual com correção é de 20/20 em ambos os olhos, atendendo, portanto, aos parâmetros do próprio edital; e (iv) o candidato está
“APTO AO TRABALHO”
e
“não apresenta limitações visuais para a realização da atividade profissional como policial militar”
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público baseada aprioristicamente em patologia oftalmológica (como o ceratocone), sem a análise da efetiva capacidade funcional, mostra-se desarrazoada, mormente quando a deficiência é passível de correção por uso de óculos, lentes de contato ou cirurgia, consoante se observa na análise de casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
EXAME DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ACUIDADE VISUAL DE ACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL
– ILEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – O impetrante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar, sendo considerando inapto em razão de ser portador de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3º, §4º, do anexo V do respectivo edital.
2 - A condição do impetrante –
portador de ceratocone
– não se subsome às hipóteses de eliminação previstas no edital, pois os laudos médicos apresentados com a petição inicial demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame, estando o candidato apto para o desempenho da função pretendida. 3 – Destoa da razoabilidade o ato de eliminação do candidato em razão da mera possibilidade de evolução da condição de clínica, sendo de rigor a manutenção da sentença.
4 – Sentença confirmada. (AC e RN nº 5036607-84.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DJ 24/10/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO.
CERATOCONE
. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.
I
– É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.
II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
III
– A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.

IV
– Recurso provido. (AI nº 5011980-88.2022.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, DJ 18/07/2023, 4ª C. Cível, TJES).

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional, o que legitimária a intervenção do Poder Judiciário para cessar a eventual irregularidade sem que se possa falar em afronta ao postulado da separação de Poderes, consoante orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485
5
.

A eliminação sumária de um candidato que demonstra, por meio de prova técnica robusta, estar plenamente apto para as funções militares, a despeito de um diagnóstico que, em seu caso concreto, foi tratado e estabilizado, afigura-se como um ato excessivamente rigoroso e desproporcional. A finalidade do exame de saúde é aferir a capacidade física, e não apenas a existência de uma patologia em abstrato. Os laudos médicos específicos indicam que o objetivo (aptidão) foi alcançado, tornando a eliminação baseada apenas no nome da condição (ceratocone) um critério aparentemente desarrazoável e desproporcional que, a princípio, permitem a intervenção do Poder Judiciário para cessar a ilegalidade suportada.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a
tese vinculante
no sentido que
“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que
o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho
, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Observa-se que a motivação do ato administrativo de eliminação limitou-se à subsunção do diagnóstico à norma proibitiva do edital, desconsiderando a real condição clínica do candidato que, de fato, não apresenta limitações funcionais que impeçam o exercício das atribuições de Soldado Combatente. O perigo de uma evolução futura da doença é evento incerto que não pode restringir o direito atual de acesso ao cargo público de candidato que demonstra aptidão física e visual no momento da inspeção.

Ademais, configura-se o
periculum in mora inverso
, pois o prejuízo decorrente da revogação da tutela provisória é manifestamente maior para o candidato do que para a Administração Pública. O Estado do Espírito Santo já deu cumprimento à ordem judicial, reintegrando o agravado ao certame (ID 76876842), de modo que sua permanência
sub judice
não acarreta dano significativo ao ente público. A medida é reversível para a Administração (caso o pedido seja julgado improcedente no mérito, ele é simplesmente desligado do certame), mas a manutenção de sua exclusão das etapas subsequentes do concurso, que está em andamento, é dificilmente reversível para o candidato (perda das etapas do concurso), caso seu direito seja confirmado ao final da demanda.

Portanto, diante da aparente ausência de motivação do ato administrativo que eliminou o agravado do certame e dos indícios que sua deficiência visual seria compatível com o desempenho da graduação de Soldado Combatente da PMES, constata-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a aparente ilegalidade de sua exclusão do concurso público, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, razão pela qual
deve ser mantida a decisão objurgada
.

Por tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento e a ele nego provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); 3.1.9 ser aprovado nos Exames de Saúde, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

3
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

4
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

5
Tema Repercussão Geral nº 485 do STF – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)